Tribunal: TJPA
Processo: 0809050-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809050-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ARMAZEM MATEUS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE ORIGEM. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Armazém Mateus S.A. contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau que havia atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal ajuizados pela empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do juízo de origem, que deferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, apresenta fundamentação concreta e suficiente para justificar a medida. Também se examina:
(i) se a exigência de fundamentação nas decisões concessivas de tutela provisória foi observada;
(ii) se a decisão monocrática violou entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.203;
(iii) se houve prejuízo à parte agravante em razão da revogação do efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação das decisões judiciais é exigência constitucional (art. 93, IX, da CF/1988) e legal (art. 489 do CPC), aplicando-se também às tutelas provisórias.
4. A decisão de primeiro grau limitou-se a afirmar genericamente a presença dos requisitos do art. 9º, II, e 16, II, da LEF, sem análise concreta da suficiência da garantia e da plausibilidade jurídica dos embargos à execução.
5. A decisão monocrática não contrariou o Tema 1.203 do STJ, que admite o seguro garantia como instrumento de suspensão da exigibilidade, desde que sua idoneidade seja avaliada no caso concreto.
6. A revogação do efeito suspensivo não acarreta violação ao devido processo legal, mantendo-se a regular tramitação dos embargos à execução fiscal, sem prejuízo de reapreciação futura, desde que com motivação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É nula a decisão judicial que defere efeito suspensivo a embargos à execução fiscal sem motivação concreta acerca da suficiência da garantia e da plausibilidade das alegações da parte embargante.
2. O Tema 1.203 do STJ não dispensa o juízo de fundamentação na análise da idoneidade do seguro garantia judicial.
3. A revogação do efeito suspensivo, quando baseada na ausência de fundamentação idônea, não configura violação ao devido processo legal nem prejuízo irreparável à parte embargante.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489; LEF, arts. 9º, II, e 16, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.203; TJPA, ApC nº 0021048-33.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 10/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, Data de Registro no Sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ARMAZÉM MATEUS S.A.
, contra Decisão Interlocutória de ID nº 27793805, que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nº 0809050-79.2025.8.14.0000, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal movidos por Armazém Mateus S.A.

Inicialmente, na ação de origem, o
Estado do Pará
ajuizou execução fiscal (Processo nº 0846475-81.2023.8.14.0301) contra Armazém Mateus S.A., visando a satisfação de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 0020235700106892, no valor histórico de R$ 2.882.941,63 (dois milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos).

Segundo consta dos autos, a dívida refere-se ao ICMS e seus consectários legais, estando devidamente discriminada na CDA.

Após a citação e a garantia do juízo por parte da executada, esta apresentou Embargos à Execução Fiscal, nos quais alegou, em síntese, a existência de vícios formais e materiais na CDA, incompetência da autoridade fiscal para lavratura do auto de infração, cobrança indevida de tributos e aplicação de multa considerada abusiva.

Argumentou, ainda, que houve redução da multa em processo administrativo para 80%, mas que o valor cobrado permaneceu o original, além de suscitar a inaplicabilidade do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, à luz da Súmula 166 do STJ e Tema 1.099 do STF.

Posteriormente, o Douto Juízo singular proferiu decisão deferindo o efeito suspensivo pretendido nos Embargos à Execução Fiscal, determinando a suspensão da execução fiscal, nos seguintes termos:

“Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores,
fumus boni juris
e
periculum in mora,
em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF.

TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 10953 SP 2010.03.00.010953-0 (TRF-3)

Data de publicação: 01/03/2011

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL .
RECEBIMENTO
DOS
EMBARGOS

À

EXECUÇÃO
FISCAL.
EFEITO

SUSPENSIVO
. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS.
NECESSIDADE
. ARTIGO 739-A DO CPC. 1. Com relação
à
aplicabilidade do artigo 739-A do CPC nas ações de
execução
fiscal, a Lei n.º 6.830 /80 nada dispõe sobre os
efeitos
em que são recebidos os
embargos
. Diante dessa lacuna, aplicam-se subsidiariamente as regras previstas no CPC, nos termos do artigo 1.º da LEF. 2. Da leitura do caput do artigo 739-A e seu § 1.º verifica-se que os
embargos
do executado são recebidos sem
efeito

suspensivo
. 3. O juiz pode atribuir
efeito

suspensivo
a requerimento do embargante, quando preenchidos quatro requisitos cumulativos: a) requerimento específico do embargante; b) garantia por penhora, depósito ou caução suficientes; c) relevância dos fundamentos dos
embargos
(fumus boni iuris); e d) possibilidade de ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora). 4. Verifica-se dos autos que houve penhora de debêntures da Eletrobrás, títulos que não gozam de certeza de liquidez, ademais, não há qualquer comprovação de que existe possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação. 5. Ausente, portanto, ao menos um dos requisitos ensejadores da suspensão da
execução
previstos no § 1.º, do artigo 739-A do Código de Processo Civil. 6. Agravo legal a que se nega provimento.

Encontrado em: CPC-73 LEG-FED LEI- 5869 ANO-1973 ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE
EXECUÇÃO
FISCAL... ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE
EXECUÇÃO
FISCAL LEG-FED LEI- 6830 ANO-1980 ART-1

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

Certifique a atribuição do efeito suspensivo na ação principal, Ação de Execução Fiscal em apenso.

Por fim, inconformado com a decisão, o
Estado do Pará
interpôs o recurso de
Agravo de Instrumento
, aduzindo, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por ausência absoluta de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal e ao art. 489 do Código de Processo Civil, uma vez que o juízo singular limitou-se a mencionar genericamente a presença dos requisitos para o efeito suspensivo, sem apontar elementos concretos dos autos que demonstrassem a plausibilidade do direito e o risco de dano.

Defendeu a regularidade formal e material da CDA, a presunção de legalidade dos atos administrativos, a inaplicabilidade da modulação do Tema 1.099 do STF ao caso em exame, a legitimidade da incidência do ICMS substituição tributária e a ausência de caráter confiscatório da multa aplicada, diante da redução já efetivada.

Requereu, em síntese: (i) o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, ante a ausência de fundamentação; (ii) caso superada a preliminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para determinar a retomada da execução fiscal; (iii) a posterior reforma da decisão agravada, para que os embargos à execução sejam recebidos sem efeito suspensivo, com prosseguimento da execução fiscal.

Em
Decisão Interlocutória,
a Desembargadora Relatora, deferiu o efeito suspensivo pretendido, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, por conseguinte, autorizar o regular prosseguimento da execução fiscal, até ulterior decisão.

Face a essa Decisão Interlocutória, o
Armazém Mateus

S.A
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
, para sustentar que a decisão monocrática incorreu em rigor formal excessivo ao declarar nula a decisão de primeiro grau por suposta ausência de fundamentação, argumentando que, em sede de tutela provisória e sob cognição sumária, não se exige fundamentação exauriente.

Defende que o magistrado de origem teria indicado, ainda que de forma concisa, a existência de garantia idônea mediante apólice de seguro garantia, a plausibilidade jurídica das teses deduzidas nos embargos e o risco de dano decorrente do prosseguimento da execução fiscal.

Invoca, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.203, sustentando que o seguro garantia é apto a suspender a exigibilidade do crédito, e afirma que a revogação do efeito suspensivo implicaria violação ao devido processo legal, à proporcionalidade e à efetividade da tutela jurisdicional.

O
Estado
apresentou
contrarrazões
, refutando o alegado e requerendo o improvimento do recurso de Agravo Interno, a condenação da parte agravante ao pagamento das custas processuais, bem como a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra a decisão interlocutória que deu provimento ao Agravo Instrumento interposto pelo Estado, em que visa a reforma da decisão monocrática agravada.

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

No presente caso, não prosperam os presentes aclaratórios, visto que a decisão monocrática recorrida se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante.

Com efeito, a exigência constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil, aplica-se também às decisões interlocutórias, inclusive às proferidas em sede de tutela provisória.

Embora se admita que a fundamentação possa ser mais sucinta nesses casos, é imprescindível que haja exposição concreta dos elementos fáticos e jurídicos que demonstrem, de forma individualizada, a presença dos requisitos autorizadores da medida.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte, vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA EXTINTIVA POR PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação proposta pela agravada visando à reintegração ao cargo de agente de serviços gerais na FUNPAPA, após remoção em 2001 e requerimento de retorno em 2012. Decisão de 1º grau extinguiu o processo, aplicando a prescrição quinquenal, sem fundamentar o termo inicial da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença de 1º grau cumpriu o dever de fundamentação imposto pelo art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC; e (ii) se a ausência de fundamentação gera a nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de fundamentação é causa de nulidade da decisão judicial, conforme art. 93, IX, da CF/1988 e §1º do art. 489 do CPC.

4. Sentenças que aplicam prazos prescricionais sem explicitar os marcos temporais relevantes violam o contraditório e a ampla defesa.

5. O juízo de 1º grau não analisou os fatos alegados pela autora, restringindo-se a um relato genérico sobre a prescrição, sem identificar o termo inicial do prazo quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e improvido. Decisão de 1º grau anulada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fundamentação adequada em decisão judicial configura nulidade insanável, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, §1º, do CPC.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021048-33.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025)

No caso dos autos, a decisão de primeiro grau limitou-se a afirmar genericamente a existência de garantia e de risco de dano, sem proceder a qualquer análise concreta e específica acerca da suficiência, adequação e idoneidade da apólice apresentada, tampouco demonstrou, de modo minimamente consistente, a plausibilidade das teses deduzidas nos embargos à execução.

Tal deficiência compromete a própria compreensão das razões que levaram à concessão do efeito suspensivo, inviabilizando o controle pelas instâncias superiores e caracterizando violação ao dever de motivação.

Observa-se que a decisão monocrática, ao reconhecer a nulidade do provimento originário, não afastou a possibilidade abstrata de concessão de efeito suspensivo mediante seguro garantia, nem contrariou o entendimento do Tema Repetitivo nº 1.203 do STJ.

Ao revés, limitou-se a exigir que a aplicação dessa orientação jurisprudencial seja precedida de decisão devidamente fundamentada, com exame concreto dos requisitos legais, o que não se verificou no caso dos autos.

O precedente repetitivo, inclusive, ressalva expressamente que a idoneidade da garantia deve ser apreciada pelo magistrado à luz das circunstâncias do caso concreto, não autorizando deferimentos automáticos ou desprovidos de motivação adequada.

Ademais, a restauração da exigibilidade do crédito não implica afronta ao devido processo legal ou à ampla defesa, uma vez que os embargos à execução permanecem em regular processamento, podendo o juízo de origem, a qualquer tempo, reapreciar o pedido de efeito suspensivo, desde que o faça de maneira devidamente motivada e em observância aos parâmetros legais.

Não se verifica, portanto, periculum in mora reverso ou prejuízo irreparável à agravante, sobretudo considerando que a Fazenda Pública exerce seu direito de crédito nos estritos limites da lei.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática impugnada, e constatada a correção do entendimento que reconheceu a nulidade da decisão originária por ausência de fundamentação concreta, impõe-se a manutenção integral do decisum recorrido.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento,

com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026